Tribunal: TCU
Processo: 000.374/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.277/2021-5 - Acórdão AC-4534/2022-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "b", nos termos do art. 217 do Regimento Interno, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM por unanimidade em conhecer do pedido de parcelamento apresentado pelo responsável Walter da Silva Jorge João, e deferir o pedido para pagamento da multa individual a ele aplicada pelo Acórdão 4534/2022-TCU-Primeira Câmara , em 12 (doze) parcelas mensais consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, além de fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.374/2024-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Walter da Silva Jorge João (XXX.909.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 17.1. alertar o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, bem assim da necessidade do encaminhamento ao TCU dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).